Tribunal: TJSP
Processo: 2025035-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do exequente contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, arbitrando honorários advocatícios e aplicando-lhe multa por litigância de má-fé – Erros nos cálculos juntados à inicial que foram devidamente reconhecidos quando apontados, não ensejando condenação por litigância de má-fé – Ausente dolo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do exequente contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, arbitrando honorários advocatícios e aplicando-lhe multa por litigância de má-fé – Erros nos cálculos juntados à inicial que foram devidamente reconhecidos quando apontados, não ensejando condenação por litigância de má-fé – Ausente dolo ou má-fé, que não são presumidos – Manutenção da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, devem ser arbitrados honorários em favor do patrono da parte executada – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Recurso parcialmente provido.